Tribunal: TJPA
Processo: 0005246-05.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005246-05.2017.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDENILSON FARIAS PEREIRA, ANDREZA ESTEFANI MOTA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 239 – REPERCUSSÃO GERAL). AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará por meio de Apelação contra a sentença que
extinguiu a punibilidade dos acusados
ANDRESA STEFANY MOTA PINTO
e
VALDENILSON FARIAS PEREIRA
com base na chamada
prescrição virtual ou em perspectiva
, entendendo que, diante de uma pena hipoteticamente aplicável em eventual condenação, a pretensão punitiva estaria alcançada pela prescrição.

II - Questão em discussão

2. O Ministério Público do Estado do Pará em Razões Recursais requer:

·

Conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença
e determinar o regular prosseguimento do feito, diante da inexistência de respaldo legal para a prescrição virtual, em atenção à Súmula 438 do STJ e à jurisprudência que veda a extinção da punibilidade com base em pena hipotética.

III - Razões de decidir

3.

O pleito ministerial, voltado ao reconhecimento da nulidade da sentença que declarou extinta a punibilidade dos acusados com base na prescrição virtual, deve ser acolhido, pois tal instituto carece de previsão legal e encontra vedação expressa na Súmula 438 do STJ, bem como na jurisprudência do STF, inclusive sob repercussão geral (Tema 239), por afrontar princípios como o devido processo legal, a presunção de inocência e a individualização da pena. No caso, a decisão de origem incorreu em
error in procedendo
ao extinguir a punibilidade com fundamento em pena meramente hipotética, impondo-se, assim, sua anulação e o regular prosseguimento da ação penal, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e à necessária instrução probatória.

IV - Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

6.

É inadmissível o reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva, por ausência de previsão legal e vedação expressa na Súmula 438 do STJ e no entendimento consolidado do STF, inclusive sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239), por afrontar princípios estruturantes do processo penal, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a individualização da pena. Assim, incorre em
error in procedendo
a sentença que extingue a punibilidade com base em pena hipotética, impondo-se sua anulação e a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação penal, com observância ao contraditório, à ampla defesa e à devida instrução probatória.

VI - Dispositivos relevantes
:

Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

(STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0005246-05.2017.8.14.0005.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ANDRESA STEFANY MOTA PINTO.

APELADO: VALDENILSON FARIAS PEREIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta

pelo

Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação penal movida em desfavor de
Valdenilson Farias Pereira
e
Andresa Stefany Mota Pinto
, denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).

Segundo a denúncia (ID: 23011395, oferecida em 06/06/2017) em 16 de abril de 2017, os acusados, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima Vanessa Rachel Dias

Ribeiro, sendo presos em flagrante e reconhecidos pela vítima.

O Recebimento da denúncia se deu em 12/06/2017 (ID:
23011395
- Pág. 10).

O Juízo de primeiro grau, ao proferir sentença (ID: 23011422, prolatada em 11/07/2014),
extinguiu a punibilidade dos acusados
com base na chamada
prescrição virtual ou em perspectiva
, entendendo que, diante de uma pena hipoteticamente aplicável em eventual condenação, a pretensão punitiva estaria alcançada pela prescrição.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID: 23011425, apresentado em 15/07/2024) requereu:

·

O
provimento do recurso para cassar a sentença
e determinar o regular prosseguimento do feito, com base na inexistência

de amparo legal para o instituto da prescrição virtual, destacando a Súmula 438 do STJ e precedentes jurisprudenciais, que vedam a extinção da punibilidade com base em cálculo de pena hipotética.

A Defesa em contrarrazões (ID: 23011428 apresentadas em 17/09/2024) pugnou pelo
desprovimento da apelação
, sustentando a correção da decisão recorrida e a
manutenção da extinção da punibilidade
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 23654000 apresentado em 02/12/2024), opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, reafirmando a inaplicabilidade da prescrição virtual e a necessidade de apreciação do mérito da ação penal.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

01.

DA INSUREGÊNCIA MINISTERIAL.

Cinge-se a controvérsia recursal à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que extinguiu a punibilidade dos acusados Valdenilson Farias Pereira e Andresa Stefany Mota Pinto, com fundamento na chamada prescrição virtual ou em perspectiva.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando que o referido instituto não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, tampouco em jurisprudência dos Tribunais Superiores, invocando, inclusive, a
Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça

- STJ
, segundo a qual:

“(...)
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
(...)”

Defende, portanto, a nulidade da sentença, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com julgamento do mérito.

Razão assiste ao apelante.

A denominada prescrição virtual, também chamada de prescrição antecipada ou em perspectiva, consiste em cálculo abstrato da pena que, em tese, poderia vir a ser aplicada em eventual condenação, para, a partir daí, declarar extinta a punibilidade.

Tal prática, contudo,
não possui previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro
, sendo expressamente vedada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a tentativa de reconhecimento da prescrição com base em uma pena ainda não aplicada — e cujo montante é apenas presumido — encontra óbice direto na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada na
Súmula nº 438
, que veda a extinção da punibilidade fundada em cálculo hipotético.

Na mesma linha, o
Supremo Tribunal Federal - STF
, inclusive sob a sistemática da
repercussão geral
, reafirmou a inadmissibilidade da chamada prescrição antecipada, por entender que o instituto viola princípios estruturantes do processo penal, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a individualização da pena. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2.
Tal como consignado no acórdão embargado, o entendimento adotado no acórdão prolatado na origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239)
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025). Grifei.

Embora parcela da doutrina sustente a adoção da prescrição virtual em caráter excepcional, sob fundamentos como a economia processual e o favor rei, a ausência de previsão normativa inviabiliza sua aplicação no sistema jurídico vigente.

Admitir a extinção da punibilidade com base em projeções hipotéticas da pena comprometeria a efetividade da jurisdição penal e fragilizaria o direito da coletividade à resposta estatal, sobretudo em situações de maior relevância social, como aquelas que envolvem violência doméstica.

Nesse contexto, verifica-se que
a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
ao declarar extinta a punibilidade dos acusados sem respaldo legal
.

Impõe-se, portanto, a anulação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de assegurar o regular prosseguimento da ação penal, com plena observância ao contraditório, à ampla defesa e à necessária instrução probatória, culminando na apreciação do mérito da causa.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 23654000,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO PROVIMENTO
, ao recurso,
para
cassar a sentença
que reconheceu a prescrição virtual, determinando o
retorno dos autos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
para prolação de nova sentença de mérito,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025